Tribunal: CARF
Processo: 10660.721074/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721074/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.317 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
DEHON JUNIO DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto
no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da
primeira instância, para interposição de recurso. Findo o trintídio legal, não há
de se conhecer do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por DEHON JUNIO DE MORAIS
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora –
DRJ/JFA –, que não acolheu a impugnação apresentada e manteve a exigência de R$ 366.931,86
(trezentos e sessenta e seis mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos) por ter
omitido rendimentos pagos a sócios ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, presumido ou arbitrado, excedente ao valor escriturado, além
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721074/2010-43
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721074/2010-43

de ter classificado indevidamente na Declaração de Ajuste os rendimentos recebidos por pessoa
jurídica, no ano-calendário 2006.
Em sua impugnação (f. 204/208) alegou, em apertada síntese, que: (i) teria sido
“(...) surpreendido [pelo] Auto de Infração em que figura como devedor de IR que tem como
base de cálculo valor recebido a título de distribuição de lucros, rendimento cuja natureza é
isenta de IR” (f. 205); (ii) cometeu erro na impressão do Livro Razão 2007, deixando de
transportar o saldo anterior da conta Lucro e Prejuízos acumulados; (iii) a fonte pagadora
possuía lucros acumulados em valor suficiente para suprir e rendimento de Lucros Distribuídos;
(iv) os lucros distribuídos (excluído o valor integralizado) foram repassados em espécie, não
restando documentos que comprovem a operação que não sejam os recibos apresentados; (v) já
providenciou a correção do Livro Razão; (vi) a incidência do imposto de renda sobre distribuição
de lucros enseja a bitributação, já que a fonte pagadora apresentou o rendimento ao fisco para
tributação. Juntou aos autos cópia da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica, do Livro Diário, da Demonstração de Resultado do Exercício, do Recibo de Inclusão da
Totalidade dos Débitos da Pessoa Jurídica no Parcelamento da Lei no 11.941/2009, do Contrato
Social (f. 209/245).
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão da decisão vergastada assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RENDIMENTOS ATRIBUÍDOS
A SÓCIO DE EMPRESA. LUCRO DISTRIBUÍDO EXCEDENTE
AO VALOR ESCRITURADO.
A escrituração da pessoa jurídica que distribuiu lucros ao autuado,
detentor de 99% do capital social, não demonstrava saldo credor na
pertinente conta em monta suficiente para promover a transferência de
valor aduzida pelo interessado, razão pela qual a Fiscalização aproveitou,
para dimensionamento, o saldo existente, tributando a diferença.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
NA
ENTREGA
DOS
RECURSOS.
Além do registro deficiente na escrituração, observou-se que parte do
valor declarado como lucros distribuídos não se comprovou, uma vez que
o interessado apresentou meros recibos, sem quaisquer provas que a
pessoa jurídica houvesse promovido o efetivo pagamento ou crédito em
conta corrente. (f. 248)

Às f. 260 foi acostado o termo de perempção e, ato contínuo, interposto o
recurso voluntário (f. 262/266), suscitando que (i) os valores se originaram da distribuição de
lucros, não de retirada normais da empresa; (ii) os documentos apresentados demonstram que
tudo não passou de um erro material.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.317 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721074/2010-43

Antes de adentrar no mérito das razões recursais serão realizados alguns
apontamentos quanto à tempestividade do recurso.
Conforme relatado, às f. 260 juntou-se aos autos documento atestando que teria
transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias sem que o interessado tivesse apresentado
recurso à instância superior. Sem nada dizer acerca da (in)tempestividade, maneja recurso
voluntário após a lavratura do termo de perempção.
Considerando as regras processuais fixadas nos art. 5o caput e parágrafo único
e art. 56 do Decreto no 70.235/72, o prazo iniciou-se no dia 21 de novembro de 2013 (quinta-
feira) – “vide” AR às f. 259 –, encerrando-se no dia 20 de dezembro de 2013 (sexta-feira). O
recurso foi apresentado em 10 de janeiro de 2014 (f. 262) quando já findo o trintídio legal.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital